Tribunal: TCU
Processo: 037.468/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7161/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução/TCU 259/2014 e art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, além de dar ciência sobre a seguinte impropriedade e fazer a comunicação abaixo à 15a Brigada de Infantaria Mecanizada, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 037.468/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no município de Cascavel/Toledo/PR. 1.2. Órgão: 15a Brigada de Infantaria Mecanizada - Exército Brasileiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência/Comunicação: 1.7.1. dar ciência à 15a Brigada de Infantaria Mecanizada sobre a seguinte impropriedade, identificada na Dispensa de Licitação 24/2020 e no Pregão Eletrônico 28/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a realização de pesquisa de preço considerando somente os preços apresentados por fornecedores afronta o art. 3o da Lei 8.666/1993, o art. 5o da IN Seges/ME 73/2020 e a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1460/2022-TCU-Plenário (rel. Min. Aroldo Cedraz); e 17.2. comunicar a 15a Brigada de Infantaria Mecanizada a respeito dos fatos irregulares relativos às Dispensas de Licitação 74/2020, 144/2020, 194/2020 e 217/2020, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o Centro de Controle Interno do Exército - CCIEx, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da peça que inaugurou este processo (peça 1), do Despacho do MPF (peça 2) e da instrução produzida pela secretaria especializada (peça 40).